Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Contrato de locação de imóvel. Inadimplemento contratual. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a lhe pagar a quantia de R$ 1.412,22, em razão de aluguéis vencidos e débitos de consumo de água e energia elétrica. Em sede recursal, pleiteia indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 3.000,00, alegando violação contratual e transtornos decorrentes de suposta sublocação e entrega irregular do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em análise consiste em determinar se o inadimplemento contratual configurou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor, ora recorrente.
4. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art.373, incisos I e II, do CPC.
5. O recorrente pleiteia indenização por danos morais, sob o argumento de que o recorrido passou a sublocar o imóvel para seus funcionários, o que teria gerado uma situação de insegurança (IDs 78258108 e 78258228) e de deterioração do bem (IDs 78258106, 78258107, 78258161, 78258162 e 78258229). Ademais, relata que o imóvel foi entregue sem a devolução das chaves (IDs 78258159 e 78258228), obrigando-o a contratar um chaveiro para adentrar a residência.
6. No contrato elaborado pelo locador (ID 78258094, pág. 3), consta que o locatário não poderia sublocar nem emprestar o imóvel, sem a autorização expressa dos locadores, sob pena de incidir em infração contratual, com imposição da cláusula penal prevista e rescisão de pleno direito do contrato. Não obstante, os elementos constantes dos autos indicam que o recorrente tinha ciência da ocupação do imóvel por funcionários do recorrido (ID 78258095, págs. 14, 21, 23, 28, 40, 53 e 59).
7. O autor/locador não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar o estado do imóvel antes da locação, o que impede a comparação do estado inicial do imóvel com as condições em que foi devolvido, tampouco comprovou a efetiva contratação de chaveiro para adentrar seu imóvel. O único elemento apresentado nesse sentido consiste no relato de informante – sua companheira – constante do ID 78258228, o que, por sua natureza subjetiva e ausência de respaldo documental, fragiliza a pretensão indenizatória e compromete a análise do pleito.
8. Vale salientar que o entendimento consolidado pela jurisprudência e pela doutrina, especialmente conforme lição de Sérgio Cavalieri Filho, é de que o dano moral exige lesão a um bem integrante da personalidade, como honra, liberdade ou integridade psicológica, com consequências como vexame, dor ou sofrimento que ultrapassem os dissabores da vida cotidiana.
9. A situação vivenciada pelo recorrente, embora incômoda e geradora de descontentamento, não caracteriza efetiva lesão aos direitos da personalidade.
10. A ausência de comprovação de que o autor tenha sofrido constrangimento, humilhação ou qualquer abalo psicológico relevante inviabiliza a reparação por danos morais. A situação apresentada está inserida nos aborrecimentos cotidianos e deve ser resolvida na esfera patrimonial, já contemplada na condenação ao pagamento de danos materiais advindos do descumprimento das obrigações contratadas e encargos correspondentes.
11. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas e honorários, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.